Tribunal: CARF
Processo: 10580.724159/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é qualificada.

MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724159/2021-26
ACÓRDÃO
2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AUGUSTO FERREIRA LIMA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação
de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a
partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude
ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício
seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN,
art. 173, I).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
qualificada.

Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
2
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares apresentadas no recurso
voluntário. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023,
reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Matheus Soares Leite que davam provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão
para que fossem deduzidos do lançamento os valores arrecadados a título de imposto de renda
das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela
pessoa física.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/17,
anos-calendário 2014 a 2018, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício qualificada, em virtude de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF – o
contribuinte classificou indevidamente como isentos nas DIRPFs rendimentos recebidos de pessoa
jurídica como lucros e dividendos recebidos.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 19/109, resumidamente, que:
O procedimento fiscal teve origem na análise das operações e atividades da
Associação dos Servidores Técnico Administrativos e Afins do Estado da Bahia- ASTEBA, CNPJ
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
3
04.890.235/0001-57, e da Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do
Estado da Bahia – ASSEBA, CNPJ 34.435.214/0001-02, entidades que se declaravam isentas.
Constatou-se que elas contratavam as cinco empresas do Grupo Terra Firme, a fim de que essas
realizassem seus serviços básicos (gestão e arquivamento de documentos, captação e cadastro de
associados, administração dos sistemas de computador).
As Associações informaram em suas Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf pagamentos a algumas pessoas jurídicas a título de prestação de
serviços, e apresentaram documentos relativos às atividades das Associações, cuja
análise revelou que elas distribuíram grande parte de suas receitas para o
fiscalizado, um dos motivos que contribuíram para a suspensão da isenção do
imposto de renda para os períodos de 2015 a 2018.
O Sr. Augusto utilizou suas cinco empresas (Grupo Terra Firme) para obter
rendimentos dessas duas associações.
Os rendimentos NÃO foram oriundos de lucros das empresas, mas sim resultado da
dilapidação do patrimônio das duas Associações, o que os torna rendimentos tributáveis.
Da análise conjunta das cinco pessoas jurídicas, concluiu a fiscalização:
111. Diante de tudo que foi apresentado e trazido aos autos, podemos fazer um
breve resumo com análise em conjunto das 5 pessoas jurídicas:
A. Todas as pessoas jurídicas possuíam o mesmo quadro societário no período
fiscalizado, qual seja Augusto Ferreira Lima, CPF [...], com 99% de participação no
Capital Social, e Cláudia Calmon Borges Lima, CPF no [...], com participação no
Capital de 1%;
B. A sede das pessoas jurídicas fica no mesmo endereço, que fica na Av. Sete de
Setembro, no 2631, Edif. Space Vitória, bairro Vitória, na cidade de Salvador/BA,
em diferentes salas;
C. As fontes pagadoras das pessoas jurídicas são somente 2, a ASSEBA e a ASTEBA,
ou seja, elas prestam serviços exclusivamente para essas entidades;
D. Todas receberam exatamente os mesmos valores da ASSEBA como pagamento
dos serviços prestados, não obstante serem serviços de natureza diversa e as
pessoas jurídicas possuírem quadro de funcionários em número distinto.
E. Todas as cinco pessoas jurídicas supracitadas obtêm elevado resultado
operacional, que pode ultrapassar 80%, analisando-se suas elevadas receitas e os
seus baixos custos operacionais em razão dos serviços prestados.
F. Todas as pessoas jurídicas apuram e recolhem tributos pela forma do Lucro
Presumido, transferindo o resultado restante sob a forma de lucro para as
pessoas físicas sócias das empresas, aproveitando-se do benefício da isenção de
tributação.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
4
G. À exceção da empresa Terra Firme, que foi constituída em 16/01/2001, todas
as outras quatro PJ foram constituídas em períodos aproximados: Lima Cobrança
(26/01/2007), Vida Serviços Administrativos (23/01/2007), CBA Empresarial
(28/12/2006) e ACB Processamento de Dados (04/01/2007), e sempre visando ao
atendimento das duas associações anteriormente citadas.
112. Outro ponto de grande relevância é a proporção dos valores pagos às
pessoas jurídicas em detrimento às receitas da Associação.
[...]
113. [...] As Associações destinaram a maior parcela das suas receitas para as
mesmas pessoas jurídicas a título de serviços prestados, sem licitar com outras
empresas prestadoras desses mesmos serviços, ou, ao menos, fazer uma pesquisa
de mercado com a finalidade de diminuir custos, e, via de consequência, prestar
maiores e melhores serviços para seus associados.
114. Em vez disso, as Associações preferem pagar valores excessivamente mais
caros, de forma acachapante até, para a mesma pessoa física. Porque, ao final, a
remuneração é para uma só pessoa, haja vista que as cinco pessoas jurídicas
possuem o mesmo quadro societário, com uma só pessoa detendo 99% das
quotas, e que quase todo o lucro apurado é para ele distribuído, sob a forma de
distribuição de lucros.
115. [...] Essa mesma pessoa recebeu, apenas no período analisado, a quantia
R$71.890.000,00, e isso para a execução de serviços de gestão empresarial de
baixa complexidade, que poderiam ter sido executados por outras empresas ou
pessoas físicas em valores infinitamente inferiores, caracterizando, sem dúvidas,
uma verdadeira sangria das receitas das Associações, transferidas ao Sr. Augusto,
cuja relação com as Associações não é de mero prestador de serviços.
116. Como já foi destacado, além de quatro das cinco empresas terem sido
criadas em período aproximado, ocupando o mesmo endereço (ou em salas
contíguas, em determinado período), todas possuem um Capital Social e
patrimônio pouco expressivos se comparados com as suas receitas.
117. Suas receitas são elevadas, em que pese a baixa complexidade dos serviços
fornecidos. [...] Reforça-se ainda mais a conclusão de serviços como de baixa
complexidade pela análise das reduzidas despesas operacionais de cada uma das
cinco empresas do Grupo Terra Firme, gerando um resultado altamente positivo
para cada empresa, que se beneficia da apuração pela forma do Lucro Presumido.
118. Demonstrada a falta de proporcionalidade nos valores pagos a título de
serviços, associada aos demais elementos indiciários e provas que apontam para
AUGUSTO FERREIRA LIMA como o real beneficiário de tais operações, analisam-se
os Contratos firmados entre as empresas do Grupo Terra Firme e as Associações.
Foram analisados todos os contratos com as cinco pessoas jurídicas. Além de
extremamente altos os valores pagos pelos serviços, a vigência dos contratos vai até 02/05/2032 e
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
5
na hipótese de rescisão antecipada haveria uma pesada indenização de 7% x no meses faltantes x
250 mil, trazendo onerosidade excessiva às associações.
A aceitação, por parte das Associações, de um pacto desproporcional, cujas
prestações vão além do razoável, e cujas cláusulas e datas de alteração são
praticamente idênticas entre as cinco empresas e as duas Associações, fornece
mais um elemento importante para o enquadramento de AUGUSTO FERREIRA
LIMA como real beneficiário dos resultados das operações praticadas pelas
Associações.
A fiscalização ainda apurou que:
139. Outro fato que representa bem o inter-relacionamento entre as empresas,
associações e o próprio Augusto Lima é que ao consultarmos nas bases do
Sistema ReceitanetLog da Receita Federal, as ligações do MAC Address 20-25-64-
84-2D-1C, endereço IP 189.59.211.210, constatamos que este computador foi
responsável, no ano de 2019 (tomado como paradigma) pelo envio de DCTF das
empresas Terra Firme da Bahia Ltda, Vida Serviços Administrativos Ltda, Lima
Cobrança Ltda, CBA Empresarial Ltda, ACB Processamento de Dados Ltda, e ainda,
DCTF’s da ASSEBA e ASTEBA. Desse mesmo endereço IP foram enviadas à RFB as
DIRPF dos exercícios de 2015 a 2019 de AUGUSTO FERREIRA LIMA.
[...]
Atos com Infração de Lei ou de Estatuto 140. Ficou sobejamente demonstrado,
tanto na Notificação de Suspensão de Isenção das entidades quanto neste
Relatório Fiscal, que foram praticados diversos atos com infração de lei, tais como
pagamentos superfaturados para o Grupo Terra Firme, além da distribuição de
seus resultados para o sr. Augusto Ferreira Lima, sócio majoritário desse grupo.
141. Também está bastante clara a prática de atos com infração ao estatuto da
Associação, mormente quando essa adota como atividade a concessão de
empréstimos consignados sem previsão estatutária, matéria não tratada neste
Relatório, mas fartamente abordada na Notificação de Suspensão de Isenção, de
cujo teor o fiscalizado já houvera sido cientificado.
142. E mais, no ano de 2018 as Associações dilapidaram seu vultoso patrimônio
financeiro (R$ 67 milhões), distribuindo grande parte, indiretamente, para o sr.
Augusto e a outra para uma instituição financeira da qual ele viria a ser sócio, e
tudo isso com a inegável consciência e conivência dos seus administradores,
infringindo o estatuto. (grifo nosso)
143. Não bastasse isso, ambas ‘terceirizavam’ as suas atividades básicas pagando
valores bastante elevados às mesmas cinco pessoas jurídicas, pertencentes a
AUGUSTO FERREIRA LIMA, empresas essas que tinham apenas as duas
associações como suas únicas contratantes.
144. Porém, esse conjunto de elementos torna a linha de raciocínio ainda mais
grave quando percebemos que, não bastassem tantas similaridades, é possível
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
6
verificar-se que o próprio quadro de dirigentes e do conselho fiscal apresenta
grande repetição entre seus membros, que concorrem sempre em eleições
“chapa única”. Inclusive, muitos destes componentes integram os quadros nas
duas associações concomitantemente.
145. Uma análise dos Estatutos permite concluir que o acesso de “estranhos” ao
quadro de dirigentes destas associações, por meio de uma candidatura regular, é
consideravelmente dificultado.
146. A análise das Atas de Assembleias periódicas demonstra que os presentes
quase sempre são os mesmos (a maioria não contém sequer lista de presença
assinada). Por estes motivos, analisados de forma ampla e em conjunto, é
perfeitamente natural concluir-se que as associações possuem vícios que
maculam a legitimidade dos atos praticados, denotando que são destinados a
manter o seu status quo, desde a sua fundação.
[...]
178. Em conclusão, da análise do tópico acima, acerca das assembleias, dos
procedimentos para escolha dos representantes e do quadro de dirigentes em si,
observamos que as eleições, que são quinquenais, sempre possuem as seguintes
características:
• Apenas uma chapa concorre (chapa única);
• O procedimento é bastante restritivo em viabilizar a participação de outras
chapas ou candidatos, principalmente para os cargos essenciais (Presidente,
Diretor Financeiro). Inclusive, as próprias chapas eventualmente apresentadas
para a eleição dependem de deferimento por parte do Conselho Administrativo e
da Comissão Eleitoral;
• Em consequência, grande parte dos dirigentes são basicamente os mesmos para
ambas as associações, inclusive, ocupando cargos em ambas concomitantemente;
• Alguns integrantes do quadro de dirigentes ou do conselho fiscal, em algum
momento, foram ou são empregados da associação ou de alguma das PJ de
Augusto;
• A comissão eleitoral, que também costuma repetir-se em parte dos seus
componentes, é designada pela própria Diretoria Executiva, que por sua vez,
costuma sempre ter grande parte dos seus próprios dirigentes reeleitos;
[...]
185. Há que se destacar como já citado anteriormente, que quatro das cinco
empresas do Grupo Terra Firme foram criadas em momento bastante
aproximado, ocupando sempre o mesmo endereço, alterando-os no mesmo
período, serviram ao propósito de drenar os recursos das associações prestando
serviços superfaturados, e, além disso, possuem diversas características que
denotam claramente que o intuito era apenas usar o artifício da divisão de valores
entre cinco empresas a fim de amortecer o impactos dos pagamentos milionários,
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
7
que mais facilmente permitiriam visualizar o injustificado desequilíbrio na relação
praticada. (grifo nosso)
[...]
Análise das Contas Bancárias da Associação
187. Verificou-se que tanto a ASSEBA quanto a ASTEBA, bem como a pessoa física
de Augusto Ferreira Lima possuem diversas contas bancárias para simples
movimentação e/ou de investimento. Entretanto, após análise do sistema E-
financeira, cujas informações são prestadas pelas instituições financeiras,
verificamos que havia uma coincidência entre as contas bancárias vinculadas à
Agência no 3662, do Banco Bradesco.
188. Essa agência, que está situada à Av. Centenário, 2883, Bairro Chame-Chame
no município de Salvador/BA, abriga tanto as contas de ambas as associações,
bem como das 5 Pessoas Jurídicas pertencentes a Augusto (Grupo Terra Firme), as
quais possuem relação quase simbiótica com aquelas.
[...]
189. Tal constatação se trataria meramente de um superficial indício,
considerando-se o fato de ser uma agência ‘de confiança’ por parte de Augusto.
Porém, as informações obtidas do sistema e-financeira nos indicaram que
Augusto, além de representante legal das suas 5 PJ do Grupo Terra Firme, estava
registrado como PROCURADOR para as duas associações.
[...]
193. As referidas Procurações, também idênticas em teor para o caso das duas
associações, outorgam à AUGUSTO FERREIRA LIMA o seguinte [...].
[...]
194. Tais poderes, bastante amplos, permitem-nos constatar o alcance da
influência de Augusto Lima perante as associações, demonstrando-se seu forte
influxo nos atos de gestão e administração das entidades, mormente quando
essas firmam contrato de procuração outorgando poderes para que ele possa
“assinar todo e qualquer documento, receber valores, dar quitação, firmar
declaração, receber documentos, transigir, firmar acordos, consultar e solicitar
saldos e extratos e demais aplicações financeiras junto às instituições financeiras
públicas e privadas.”
[...]
Banco Máxima
[...]
161. No início do ano de 2018 a Associação detinha um patrimônio líquido de R$
27,7 milhões. No final desse ano, mesmo com a receita de contribuições em torno
de R$ 19,8 milhões, a ASSEBA fechou o período com um resultado deficitário de
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
8
R$ 27,4 milhões e teve seu Patrimônio Líquido reduzido de R$ 27,7 milhões para
R$ 312 mil.
162. Em comparação, a mesma operação de “esvaziamento” foi verificada na
ASTEBA, nas mesmas proporções e em consequência dos mesmos motivos, e com
valores ainda maiores.
163. O primeiro fato causador de tamanha redução foi o aditamento dos
contratos e aumento dos pagamentos aos serviços prestados pelas cinco
empresas do GRUPO TERRA FIRME (elevou-se de R$ 7,75 milhões em 2017 para
R$ 27 milhões), pelos serviços de gestão, venda, apoio administrativo, cobrança e
suporte tecnológico.
164. Assim, boa parte deste capital acumulado foi drenado para o pagamento
adicional das 5 empresas de AUGUSTO FERREIRA LIMA, mesmo não havendo
aumento nos custos e despesas operacionais dessas empresas que justificassem
tamanho acréscimo nos preços dos serviços, nem, tampouco, os tais
investimentos que o fiscalizado pretendia realizar.
165. O segundo fato causador apresentado foi a cessão/venda da rentável carteira
de consignados das Associações para o Banco Máxima. Para concretizar a
transferência, elas “precisaram” pagar R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
ao Máxima Asset Management, a título de serviço de assessoria, sendo R$
12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) da Asteba, e R$ 7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil reais) da Asseba.
[...]
172. A tabela acima é bastante elucidativa para compreender os desvios de
recursos das Associações no ano de 2018. O valor de R$ 67,6 milhões do
patrimônio do início do ano passou a minguados R$ 982 mil reais. Grande parte
dessa diferença foi transferida para o sr. Augusto Ferreira Lima por intermédio de
suas empresas por serviços superfaturados, e a outra parte (R$ 20 milhões) foi
para o Banco Máxima por serviços de consultoria, do qual, aliás, o sr. Augusto virá
fazer parte do quadro societário, conforme se verá mais abaixo.
173. Ora, se as Associações vinham obtendo sucessivos e vultosos resultados
positivos, inclusive com acúmulo de R$ 67,66 milhões de patrimônio até o ano de
2017, e tendo a atividade de empréstimos consignados se tornado tão lucrativa,
que sentido faz transferir essa carteira para uma instituição financeira, e ainda
desembolsando a fabulosa quantia de R$ 20 milhões de reais por serviços de
consultoria? E todo esse desembolso sem que houvesse qualquer
questionamento por parte do Conselho Fiscal de ambas as entidades.
[...]
Máxima Asset x Banco Máxima x Augusto
[...]
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
9
193. Foi informado mais acima que a empresa que firmou contrato de prestação
de serviços de consultoria, com recebimento de R$ 7,5 milhões da Asseba e de R$
20,0 milhões da Asteba, foi a pessoa jurídica Máxima Asset Management Ltda.,
CNPJ no 03.566.273/0001-96.
194. Consultando o cadastro desta pessoa jurídica nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, observamos que o Banco Máxima, CNPJ no
33.923.798/0001-00, faz parte do quadro societário com a não singela
participação de 99,99% das quotas, conforme imagem abaixo:
[...]
195. Ou seja, quem, de fato, na prática, auferiu a magnífica quantia de R$ 20,0
milhões foi o próprio Banco Máxima, e ainda foi agraciado com a lucrativa carteira
de empréstimos das Associações.
196. E agora desnudamos os reais motivos que levaram o Sr. Augusto a consentir
a transferência da lucrativa carteira de empréstimos das Associações para o Banco
Máxima. No dia 28 de dezembro de 2018 o sr. Augusto Ferreira Lima, junto com
outras pessoas físicas, registrou junto ao Banco Central do Brasil a sua intenção de
adquirir/assumir o controle do Banco Máxima S/A, conforme publicação do Jornal
Correio da Bahia que a seguir anexamos:
[...]
197. Em 7 de janeiro de 2019, por meio do Comunicado no 32.988, o Banco
Central divulgou oficialmente a Declaração de Propósito de responsabilidade do
Banco Máxima, reproduzindo em seu inteiro teor a informação acima extraída do
Jornal Correio da Bahia, entre outros veículos de comunicação em que circulou.
198. Na Edição de 24/10/2019 do Diário Oficial da União registrou-se o ingresso
de AUGUSTO FERREIRA LIMA como detentor de participação qualificada do Banco
Máxima, ou seja, o mesmo passa a possuir participação equivalente a 15% (quinze
por cento) ou mais de ações representativas no capital da sociedade anônima,
segundo o artigo 2o, III, da Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018 do Banco
Central do Brasil. Nesta mesma edição registrou-se o aumento do capital social do
Banco de R$ 80,4 milhões para R$ 180,4 milhões.
199. Na DIRPF referente ao ano-calendário de 2019, na Ficha ‘Declaração de Bens
e Direitos’, AUGUSTO declara a participação em 15,10% do Capital Social do
Banco, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
[.,.]
201. Em resumo: as duas associações (ASTEBA e ASSEBA) decidem alienar sua tão
profícua carteira de empréstimos, com a participação e anuência do Sr. Augusto
Ferreira Lima, e ainda desembolsam, juntas, a magnífica quantia de R$ 20 milhões
para a instituição adquirente das carteiras, de cujo quadro societário ele vem,
pouco tempo depois, participar com aporte no capital de exatos, e não tão
coincidentes, R$ 20 milhões.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
10
[...]
200. Para esse mister, faremos a análise dos rendimentos recebidos das suas
pessoas jurídicas, comparando-os com sua evolução patrimonial no período de
2006 a 2019, de modo a permitir a compreensão dos atos praticados contínua e
reiteradamente ao longo de todo esse período e solidificando a conclusão de que
os fatos referentes aos anos-calendário sob fiscalização, quais sejam, 2014 a 2018,
tratou-se apenas da continuidade do modus operandi praticado desde
anteriormente.
201. Conforme informações extraídas da Declaração de ajuste, o fiscalizado
possuía no final de 2006 a singela quantia de R$ 151.900,00 (cento e cinquenta e
um mil e novecentos reais) de patrimônio, e chegou no final de 2019 com a não
singela quantia de R$ 85.794.714,87 (oitenta e cinco milhões, setecentos e
noventa e quatro mil, e oitenta e sete centavos), conforme dados extraídos de
suas declarações do imposto de renda, com os seguintes valores:
[...]
202. Analisando as declarações do imposto de renda apresentadas pelo
fiscalizado, observa-se que os rendimentos tributáveis e os isentos a título de
lucros recebidos são provenientes, em sua totalidade e em todos estes anos
supracitados, das cinco pessoas do Grupo Terra Firme, e os rendimentos de
tributação exclusiva são oriundos de aplicações financeiras.
[...]
214. A simples análise dos números acima transcritos corrobora o entendimento
desenvolvido neste relatório, permitindo concluir que as Associações ASSEBA e
ASTEBA, embora obtivessem vultosas receitas no decorrer do período analisado,
destinavam apenas pequena parte à ampliação de sua estrutura física, destinando
a maior parte de seus recursos ao pagamento pelos serviços prestados pelas cinco
empresas do Grupo Terra Firme. Essas empresas, com baixíssimos custos
operacionais - dada a baixa complexidade de suas atividades, repassavam grande
percentual de suas receitas, acobertadas sob a forma de lucro, ao proprietário
AUGUSTO FERREIRA LIMA.
[...]
221. O conjunto de elementos apresentados demonstram claramente que as
Associações atuam como verdadeiras empesas, e com elas o sr. Augusto Ferreira
Lima possui ligação visceral e age como real administrador, e ainda que as pessoas
jurídicas do Grupo Terra Firme são usadas como meras intermediárias para a
drenagem de grande parte das receitas das Associações para abastecer o vultoso
patrimônio do fiscalizado.
222. Desse modo, restou evidenciado que o real beneficiário dos rendimentos foi
o sr. Augusto Ferreira Lima e que houve artifício simulatório consistente em
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
11
desviar recursos das Associações, com aparência enganosa de serviços prestados
por pessoas jurídicas das quais possui 99% das quotas.
[...]
225. Assim, os rendimentos auferidos pela pessoa física do contribuinte
enquadram-se na definição prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional. De
acordo com o arts. 43 a 45 do CTN, o imposto tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, sendo contribuinte do imposto
o titular dessa disponibilidade:
[...]
227. Tendo o fiscalizado informado os valores recebidos como rendimentos
isentos em suas declarações do imposto de renda, e essa fiscalização concluído
que se trata de rendimentos tributáveis, será feita a reclassificação da natureza
tributável dos valores informados, assim detalhado:
IX - QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
230. Como narrado repetidas vezes na Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção,
e deveras também amiúde neste Relatório, as Associações, de forma deliberada e
fraudulenta, distribuíram para uma mesma pessoa física, no caso o sr. Augusto
Ferreira Lima, a maior parte de suas receitas (em determinado ano mais de 90%),
a título de serviços prestados, desembolsando valores visivelmente superfaturados.
231. As Associações agiram como verdadeiras empresas comerciais, e de forma
consciente distribuíram seus resultados disfarçadamente para uma pessoa
determinada e ainda manteve a pretensão de isenção de impostos e
contribuições, conduta semelhante à figura típica de fraude e do conluio,
justificando a qualificação da multa de ofício, conforme prevista nos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que dispõe:
[...]
234. Portanto, para se configurar o dolo, dois elementos são necessários: o
cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
235. No caso concreto, tanto o fiscalizado quanto as Associações, de forma
consciente, pretenderam o resultado, que era a distribuição de suas receitas para
o sujeito passivo deste processo, e ainda se beneficiaram do instituto da isenção
de tributos e contribuições. Ou seja, o fiscalizado enriqueceu utilizando recursos
oriundos do não pagamento desses tributos e contribuições.
236. Essas circunstâncias fáticas conduzem à conclusão segura de que a infração
praticada pelas Associações, em conluio com o fiscalizado, não decorreu de uma
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
12
simples divergência de interpretação da legislação tributária, e sim de um intuito
deliberado, proposital e intencional de locupletar o sr. Augusto Ferreira Lima.
A Associação dos Servidores Técnico Administrativos e Afins do Estado da Bahia -
ASTEBA, teve contra si lavrados os autos de infração que integram o processo
10510.723417/2020-08, e a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta
do Estado da Bahia – ASSEBA, os autos de infração que integram o processo 10510.723414/2020-
66.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls.
2.368/2.478, alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, ilegítima desconsideração da
personalidade jurídica das empresas do grupo, cerceamento do direito de defesa, necessidade de
dedução dos tributos recolhidos pelas empresas, exclusão dos valores lícitos, decadência parcial
do ano-calendário 2014, prova ilícita por meio de quebra do sigilo fiscal. No mérito, afirma que as
empresas existem e que os serviços foram contratados, que não houve superfaturamento, que
não houve ingerência do impugnante nas associações, que não incide IRPF sobre rendimentos
isentos, que é impossível exigir IRPF ante lançamento do IRRF, questiona a multa qualificada,
impossibilidade do confisco e inegibilidade no caso de dúvida.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 108-025.230 -
10a Turma da DRJ/08, fls. 4.075/4.152, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES TRANSFERIDAS VIA PAGAMENTOS SUPERFATURADOS
A PESSOAS JURÍDICAS QUE AS REPASSARAM AO SÓCIO. AQUISIÇÃO DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA/JURÍDICA DE RENDA. TRIBUTAÇÃO.
Constatado que as Associações repassavam suas receitas, via pagamentos
superfaturados, a empresas de grupo que as distribuía a seu sócio pessoa física,
caracterizando aquisição de disponibilidade econômica/jurídica de renda, devem
ser tributados tais valores recebidos como rendimentos isentos pelo sócio das
referidas empresas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válido é o auto de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
13
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ATRIBUIÇÕES. EXAME DE INFORMAÇÕES
RELATIVAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
A prestação de informações aos órgãos de fiscalização tributária não constitui
violação de sigilo fiscal, sendo garantida pela legislação aos órgãos de fiscalização.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Não constitui violação ao dever de sigilo a prestação de informações, por parte de
instituições financeiras, a órgãos de fiscalização tributária.
DECADÊNCIA. FRAUDE. DESLOCAMENTO DA REGRA DE CONTAGEM DE PRAZO.
ART.173, I, DO CTN.
Comprovada a hipótese de fraude nas ações tendentes a distribuir resultados da
associação a terceiro, desloca-se o prazo decadencial para a contagem dada pelo
art.173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS EFETUADOS APÓS O PRAZO. EXONERAÇÃO.
Exoneram-se os lançamentos efetuados após o término do prazo decadencial
previsto na legislação de regência.
FISCALIZAÇÃO. EXAME DE FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS
FUTUROS.
A fiscalização pode verificar documentos e analisar fatos ocorridos há mais de
cinco anos para deles extrair a repercussão tributária de exercícios futuros. A
vedação contida no Código Tributário Nacional impossibilita apenas o lançamento
de crédito tributário relativo a período já fulminado pela decadência.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA. DOLO.
Nos casos em que comprovada a reiterada conduta omissiva da contribuinte,
restando caracterizado o elemento doloso, aplica-se a multa qualificada à alíquota
de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
14
A procedência parcial deveu-se ao reconhecimento da decadência do lançamento
relativo ao ano-calendário 2014.
Cientificado do Acórdão em 28/12/2021 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 4.158), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/1/2022, fls. 4.168/4.324, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva e vício material, pois a fiscalização
reconheceu que houve a prestação de serviços pelo Grupo Terra Firme às associações, não
havendo justificativa na acusação de que o recorrente seria o real beneficiário dos pagamentos,
pois foram feitos às empresas do grupo e não ao recorrente.
Diz ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica e dos atos jurídicos
praticados pelas empresas do grupo Terra Firme. A fiscalização não comprovou a dissimulação das
atividades. Não poderia ser aplicado o parágrafo único do art. 116 do CTN, cujos procedimentos
não foram regulamentados em lei. Cita o código civil e disserta sobre desconsideração da
personalidade jurídica. Afirma que tal argumento não foi abordado no acórdão recorrido.
Aduz que os mesmos fatos já foram autuados nas associações.
Alega cerceamento do direito de defesa, pois não teve acesso aos elementos de
acusação que resultaram na lavratura dos autos de infração em face das associações ou durante
os procedimentos prévios de suspensão da isenção.
Argumenta que o lançamento fiscal é ilíquido, pois há necessidade de dedução do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos pelas empresas do Grupo Terra Firme. Também afirma que
devem ser abatidos os valores considerados lícitos (serviços prestados).
Alega que estão decaídos os anos-calendários 2014 e 2015 (2014 reconhecido pela
DRJ).
Afirma que a prova foi ilícita, pois obtida por quebra de sigilo fiscal. Questiona a
abertura de dados das empresas para as associações.
Entende que o acórdão recorrido é nulo por não ter apreciado fundamentos da
impugnação de indevida desconsideração da personalidade jurídica e inexistência do instituto
jurídico do superfaturamento nas relações privadas, ambas sob o título “ad argumentandum”.
Também impossibilidade de exigência de IRPF nos rendimentos isentos e não tributáveis e que o
elemento probatório é posterior ao período fiscalizado.
Alega vício na motivação da decisão da DRJ por não ter apreciado a jurisprudência
apresentada.
No mérito, discorre sobre a existência do grupo Terra firme, atividades das
empresas e que os serviços contratados foram realizados.
Afirma inexistir superfaturamento e que houve desrespeito à liberdade contratual.
Discorre sobre os serviços prestados e valores cobrados. Diz que a fiscalização não trouxe aos
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
15
autos qual seria o valor adequado. Cita parecer da empresa EY, de auditoria independente, que
afirma que os preços praticados estão de acordo com os do mercado.
Quanto à “dilapidação do patrimônio”, explica que as associações acumularam
dívidas com as empresas no grupo nos anos de 2017 e 2018, e após descontos concedidos, as
dívidas foram pagas em 2018.
Quanto à subcontratação de serviços, entende que não cabe à fiscalização controlar
como os serviços são prestados. Questiona os argumentos apresentados pela fiscalização sobre
desproporção entre capital social e faturamento. Conclui que os preços praticados estão de
acordo com os serviços prestados.
Como reforço de argumentação, disserta sobre a inexistência do instituto jurídico
do superfaturamento nas relações privadas.
Afirma não haver ingerência do recorrente nas associações. Repete que nunca se
relacionou com a Asseba e que estava há mais de 10 anos afastado da Asteba. Alega que as
procurações para movimentações bancárias foram outorgadas após o período fiscalizado e foram
revogadas.
Questiona todos os elementos de convicção apresentados pela fiscalização,
alegando que nada comprovam.
Afirma não interveio na transferência de atividades e valores a terceiros. Repete
argumentos sobre os riscos enfrentados pelo parceiro financeiro. Que o convênio firmado só
aumentou os serviços do grupo. Que só ingressou na sociedade do Banco Máxima 1 ano e meio
após os contratos das associações com o banco.
Aduz que não incide IRPF sobre rendimentos isentos e que nunca recebeu
pagamentos das associações. Disserta sobre não tributação de lucros e dividendos.
Entende ser impossível exigir IRPF ante lançamento do IRRF lançado nas associações
referente aos pagamentos efetuados às empresas do grupo Terra Firme.
Questiona a multa qualificada, afirmando não ter havido sonegação, fraude,
simulação ou conluio.
Discorre sobre vedação do confisco e que não cabe a exigência de multa no caso de
dúvida, conforme art. 112 do CTN.
Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração, ao menos do acórdão
recorrido. Caso assim não se entenda requer seja dado provimento ao recurso voluntário e
negado provimento ao recurso de ofício. Subsidiariamente, o reconhecimento da decadência do
ano-calendário 2015, a dedução dos valores lícitos, a impossibilidade de qualificação da multa de
ofício, sua não aplicação, redução da multa para 75% ou que seja sobrestado o presente processo
até julgamento do RE 736.090.
A PGFN apresentou contrarrazões, fls. 5.159/5.192, que contém, em síntese:
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
16
Nem a fiscalização nem o julgador de primeiro grau reconheceram nada do que
afirma o recorrente. Ao contrário, destacam que as empresas do grupo de titularidade do
recorrente não detinham expertise nas áreas para as quais foram contratadas, que prestavam
serviços sem estrutura e quadro de empregados compatível.
A fiscalização só tributou os valores pagos a título de dividendos, que eram renda
de titularidade do recorrente.
O art. 118 do CTN autoriza que se investigue e tribute o que efetivamente ocorreu
no mundo dos fatos.
Compete à autoridade fiscal identificar o fato gerador do tributo. Não foi aplicado o
parágrafo único do art. 116 do CTN. Não foram desconsideradas as personalidades jurídicas das
sociedades empresariais, sendo inaplicáveis os artigos 133 a 137 do CPC.
A competência fiscal para promover o lançamento independe do exame da validade
dos atos jurídicos. Cita fundamentação do conselheiro João Victor Aldinucci (Processo
16682.721414/2013-15), segundo o qual equivocado o argumento que pretende desconstituir o
lançamento com afirmações atinentes à validade dos negócios jurídicos, a instrução probatória é
que define se o lançamento está em conformidade com o direito vigente.
No caso dos autos a autoridade fiscal indicou quem entendia ser o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária e reclassificou os rendimentos distribuídos ao recorrente
sob a forma de dividendos.
Quanto aos fatos terem sido autuados em outros processos, um mesmo conjunto
fático pode dar ensejo a vários fatos geradores, não havendo que se falar em dupla tributação.
Os processos das associações cujo patrimônio foi esvaziado com vistas a favorecer o
recorrente em nada se confundem com o recebimento de renda tributável pela pessoa física.
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa, pois nos autos de
infração dos processos das associações, o recorrente foi considerado responsável tributário, tendo
tomado conhecimento de todos os atos relativos às suspensões de isenções das associações.
Acrescenta que somente a impugnação instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal,
não havendo que se falar em ampla defesa e contraditório nesse ponto.
Não há erro na apuração da base de cálculo. O abatimento de tributos pagos por
pessoas jurídicas, ainda que fosse possível, bem como a eventual exclusão da base de cálculo do
IRPF de lucros tidos como legítimos não invalidam os critérios utilizados pelo fiscal no lançamento.
A eventual compensação de valores recolhidos não provoca a nulidade do lançamento, seria, se
fosse o caso, hipótese de extinção do crédito tributário. Ademais, no caso concreto, não houve
tributação na pessoa física dos valores recebidos pelas empresas do grupo Terra Firme, mas mera
requalificação da renda recebida sob o manto de dividendos para rendimentos tributáveis.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
17
Sobre a decadência parcial, tendo sido imputado pela fiscalização a prática de atos
que ensejaram a qualificação da multa, não houve transcurso do prazo superior a cinco anos
relativamente aos fatos geradores posteriores a 31/12/2014.
Quanto às provas, não houve violação de sigilo quando as informações foram
prestadas pelos fiscalizados no curso da auditoria. Não foi utilizada prova obtida ilicitamente.
Sobre a alegada nulidade do acórdão de primeiro grau, a inconformidade do sujeito
passivo com as razões de decidir adotadas pelo julgador não dá azo à declaração de nulidade do
julgamento proferido. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada e atende
aos ditames dos artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72.
No mérito, diz ser comum nos casos de fraude e simulação o recorrente faz uso da
máxima da liberdade contratual. Além de não demonstrar a efetividade das contratações e dos
serviços prestados, o recorrente se olvida às premissas do seu raciocínio ultrapassado.
A liberdade de auto-organização não é direito absoluto e deve ser mitigado quando
identificada a prática de negócios jurídicos simulados, objetivando fraudar a legislação tributária.
Discorre sobre os elementos fáticos apontados pela fiscalização que são suficientes
para manutenção da requalificação dos rendimentos.
A respeito do relatório da auditoria Ernest & Young, o trecho transcrito no recurso
voluntário não passa de uma afirmação em tese. Não houve estabelecimento de relação de causa
e efeito entre a suposta prestação de serviços e o aumento do número de associados.
O fato inconteste é que as empresas do grupo Terra Firme nunca haviam prestado
serviços para mais nenhuma associação ou empresa. As associações contrataram as empresas sem
experiência nenhuma, a valores milionários, com prazos larguíssimos e aceitação de cláusulas
leoninas em favor das empresas do recorrente.
A recorrente alega que os valores foram aumentados com base em investimentos a
serem feitos pelo grupo Terra Firme em expansões das associações, mas não prova quais
investimentos foram e seus valores.
Com os aditamentos dos contratos, as despesas com os “serviços prestados” pelas
empresas do grupo, passaram de 7,75 milhões em 2017 para 27 milhões. Até mesmo as DCTFs das
entidades eram enviadas pelo recorrente.
Quando as associações começaram a deliberar sobre a necessidade de prospecção
de instituição financeira, o recorrente foi convidado a participar. A instituição financeira escolhida
foi um banco cujo capital social o recorrente, apenas alguns meses depois da cessão, adquiriu a
participação.
Considerando o acervo probatório, Augusto Ferreira Lima foi o beneficiário dos
rendimentos pagos pelas associações Asseba e Asteba, com a interposição de empresas,
ocorrendo o fato gerador do IRPF.
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
18
Sobre a Lei 8.981/95, art. 61, a norma tributária se aplica quando tenha havido o
pagamento e este não tenha seu beneficiário ou sua causa/operação identificados. O argumento
de que não pode subsistir a cobrança simultânea de IR/Fonte e IRPF não tem como prosperar, pois
não houve autuação com fundamento no citado art. 61 em face das empresas do grupo Terra
Firme, fontes pagadoras dos “lucros isentos” reclassificados pela fiscalização como rendimentos
tributáveis do sujeito passivo.
Quanto à multa agravada, ficou demonstrada a existência de dolo, fraude e conluio
por parte do contribuinte.
Pede que seja negado provimento ao recurso voluntário e mantida a decisão
recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos vê-se que o valor excluído foi: principal R$ 4.211.416,22 e
multa de R$ 6.317.124,33. A soma desses valores é inferior a R$ 15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
19
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, atendido o requisito da
tempestividade do recurso.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega a recorrente que a decisão recorrida é nula por não enfrentar todos os
argumentos apresentados na impugnação e por não ter apreciado a jurisprudência apresentada.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Quanto à jurisprudência e decisões administrativas citadas na impugnação, o que
vale também para as citadas no recurso, o julgador não é obrigado a se manifestar, pois a elas não
está vinculado.
O CTN, art. 100, II, dispõe que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; [...]
Assim, quanto às decisões judiciais e administrativas citadas, elas não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância, afirmando que não foram
apreciados argumentos, não havendo que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente, na tentativa de afastar a autuação, apresenta vários argumentos de
nulidade, que serão aqui tratados de forma conjunta.
Repisa-se que os elementos que levaram ao convencimento da fiscalização foram
apresentados com riqueza de detalhes, resumidamente acima relatados. Muitos relacionados ao
mérito e serão tratados sob esse título.
O procedimento fiscal teve origem na análise das operações e atividades da
Associação dos Servidores Técnico Administrativos e Afins do Estado da Bahia- ASTEBA, CNPJ
04.890.235/0001-57, e da Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do
Estado da Bahia – ASSEBA, CNPJ 34.435.214/0001-02, entidades que se declaravam isentas.
Constatou-se que elas contratavam as cinco empresas do Grupo Terra Firme, a fim de que essas
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
20
realizassem seus serviços básicos (gestão e arquivamento de documentos, captação e cadastro de
associados, administração dos sistemas de computador).
As associações tiveram a isenção suspensa e foram autuadas por meio dos autos de
infração que integram os processos 10510.723417/2020-08 (ASTEBA) e 10510.723414/2020-66
(ASSEBA), com exigência de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF.
Toda a situação fática que determinaram a lavratura de referidos autos de infração
também determinou a presente autuação.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois se o contribuinte foi o
destinatário dos valores, ele é o sujeito passivo da obrigação tributária apurada no presente
processo.
O fato de ter havido eventual prestação de serviços pelas empresas do grupo
Terra Firme, não afasta a acusação de superfaturamento e ter sido o autuado o real destinatário
dos valores pagos.
Não houve desconsideração da personalidade jurídica das empresas do grupo Terra
Firme, sendo irrelevantes os argumentos nesse sentido. Também sem sentido o argumento de que
deveriam ser aproveitados os tributos recolhidos pelas empresas. As empresas não foram
autuadas e o rendimento que foi reclassificado, tributado na pessoa física, objeto do presente
processo, foi somente a parcela relativa à distribuição de dividendos, e não a totalidade dos
valores recebidos pelas empresas.
O argumento sobre a abertura de dados das empresas para as associações não é
pertinente ao presente processo, somente àqueles acima citados, lavrados em nome das
associações.
Ao contrário do alegado, a simulação restou comprovada. A fiscalização não se
baseou no parágrafo único do art. 116 do CTN. Não há que se falar em quebra do sigilo fiscal.
Diante da situação fática, deve a fiscalização e os julgadores atuarem conforme
determina o CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
[...]
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
21
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Uma vez verificado que o sujeito passivo se utiliza de simulação ou de fraude para
se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária
de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade jurídica aparente
(formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à fiscalização a não ser
descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do lançamento tributário, a
relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas tributárias,
deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências dos pactuantes,
causando, conforme o caso, prejuízo ao erário decorrente de fraude.
Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano
Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação
Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do
planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação,
segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica que
de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros institutos
jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:
O comportamento pelo qual o contribuinte se utiliza de meios artificiosos e
abusivos para, sob uma aparência de legalidade e licitude, buscar evitar a
ocorrência do fato gerador do tributo ou busca se colocar dentro do pressuposto
de fato de um regime tributário mais benéfico, criado pela legislação para abarcar
outras situações.
[...]
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
22
Os atos e negócios jurídicos engendrados pelas partes são abusivos/artificiosos,
posto que a sua formalização não reflete os reais propósitos práticos buscados
pelas partes e distorcem as finalidades e objetivos contidos nas normas que
regulam a espécie.
[...]
[...] na elusão, o contribuinte busca uma economia tributária de má-fé, no sentido
de burlar o espírito da lei e preservar somente sua letra, confiando numa
interpretação automática e acrítica das normas aplicáveis ao caso.
Os fatos determinaram sim, autuação nas associações, mas isso não afasta a
autuação ora em análise contra a pessoa física, beneficiária dos rendimentos.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois a questão
da suspensão da isenção das associações é matéria afeta àqueles processos, contra elas lavrados,
e não ao presente. Ademais, somente a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
E ainda, ao contribuinte, naqueles processos, foi atribuída responsabilidade
solidária, sendo citado e concedido prazo para apresentar defesa e recurso. Referidas autuações
ocorreram em 2020 e a presente, somente em 2021, quando o contribuinte já tinha sido
cientificado de todo o procedimento realizado nas associações e elementos de prova colhidos.
Quanto aos valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos pelas empresas do Grupo
Terra Firme, repisa-se que não houve desconsideração da personalidade jurídica de tais empresas,
sendo devidos os tributos por elas recolhidos. Não foram desqualificados todos os valores pagos
às empresas do grupo, mas apenas os valores transferidos ao sujeito passivo a título de
distribuição de lucros e dividendos, pois restou comprovada a fraude perpetrada e sendo ele o
real beneficiário dos valores, eles foram considerados como rendimentos tributáveis.
Por fim, esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento ou
decisão de primeira instância sem prejuízo à parte.
DECADÊNCIA
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o e art. 13,
parágrafo único, dispõem que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
23
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o
último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos rendimentos submetidos à tributação no ajuste anual, a data de
ocorrência do fato gerador corresponde ao dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Logo, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica -se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, salvo na hipótese da inexistência de
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
sujeito passivo, situação que atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial
do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou seja, no exercício seguinte ao ano da entrega da Declaração de
Ajuste Anual - DAA.
No presente caso, o contribuinte questiona o ano-calendário 2015, já que o de 2014
já foi excluído pela DRJ.
Pela regra do CTN, art. 150, § 4o, considerando que o fato gerador ocorreu em
31/12/2015, começando a fluir, nesta data, o prazo decadencial de cinco anos, a fiscalização teria
até 31/12/2020 para efetuar o lançamento.
Por outro lado, pela regra do art. 173, I, para o fato gerador ocorrido em
31/12/2015, o lançamento somente poderia ser efetuado após o vencimento do prazo para
entrega da declaração, 30/4/2016. Logo, o prazo decadencial começaria a fluir em 1/1/2017,
encerrando-se em 31/12/2021.
Portanto, para aplicação de uma ou outra regra, deve-se averiguar se houve dolo,
fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
24
No presente caso, a multa foi qualificada e será demonstrada a ocorrência dos
elementos caracterizados sob o título MULTA QUALIFICADA, determinando a aplicação da regra do
CTN, art. 173, I. Como o contribuinte foi cientificado do lançamento em 8/6/2021, não houve
decadência dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2015.
MÉRITO
A legislação do imposto de renda, ao definir o fato gerador do imposto, reporta-se à
disponibilidade econômica ou jurídica, CTN, art. 43:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/1988 determina:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Em que pese o esforço do recorrente em desqualificar os fatos apurados pela
fiscalização, conforme relatado, o conjunto probatório, minuciosamente descrito no Relatório
Fiscal, demonstram a fraude, a simulação e a ocorrência do fato gerador, conforme bem resumido
pela PGFN:
• As 5 empresas do Grupo Terra Firme tinham sede no mesmo endereço.
• As 5 empresas do Grupo Terra Firme eram detidas pelo recorrente no
percentual de 99%.
• As despesas operacionais das pessoas jurídicas eram ínfimas quando
confrontadas com as receitas recebidas das associações.
• As únicas clientes da prestação dos serviços dessas empresas são as
associações.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
25
• Os valores de remuneração das 5 empresas do Grupo Terra Firme eram
padronizados, mesmo diante da prestação de atividades supostamente
diferentes.
• Houve recebimento pela ACB Processamento de Dados de serviços de análise e
desenvolvimento de sistemas de informática, cujo objeto é exatamente o
mesmo que ela supostamente prestava para as Associações.
• Todas as pessoas jurídicas apuram e recolhem tributos pela forma do Lucro
Presumido, transferindo o resultado restante sob a forma de lucro para as
pessoas físicas sócias das empresas, aproveitando-se do benefício da isenção de
tributação.
• À exceção da empresa Terra Firme, que foi constituída em 16/01/2001, todas as
outras quatro pessoas jurídicas foram constituídas em períodos aproximados e
sempre visando ao atendimento das duas associações.
• Alguns integrantes do quadro de dirigentes ou do conselho fiscal, em algum
momento, foram ou são empregados da associação ou de alguma das PJ de
Augusto.
• As duas associações, apesar de independentes, passaram por idênticas
operações de cessão das suas carteiras de crédito para o Banco Máxima, no
qual, logo após a dita cessão, Augusto Ferreira Lima passou a deter participação.
• Para concretizar a cessão de créditos, as associações pagaram R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) ao Máxima Asset Management, a título de serviço de
assessoria, o que contribuiu para o esvaziamento de seus patrimônios.
Como bem pontuado pela PGFN, é comum nos casos de fraude e simulação o
recorrente fazer uso da máxima da liberdade contratual. A liberdade de auto-organização não é
direito absoluto e deve ser mitigado quando identificada a prática de negócios jurídicos simulados,
objetivando fraudar a legislação tributária, conforme já explanado no título acima.
Conforme acima relatado, a prova robusta colhida pela fiscalização não dá margem
à dúvida quanto ao esquema fraudulento perpetrado pelo autuado.
A fiscalização demonstrou que as cinco empresas criadas, de propriedade do
autuado, o foram somente para “drenar” os recursos das associações Asseba e Asteba.
Alega o autuado que as empresas existem e prestaram serviços às associações.
Contudo, não conseguiu explicar o porquê das cinco empresas, situadas no mesmo endereço, com
objetos sociais distintos, conforme contratos, somente prestaram serviços às duas associações e
receberam, em quase todos os anos, o mesmo valor pelos serviços prestados.
Os serviços que alega o recorrente terem sido prestados pelas cinco empresas são
basicamente de consultoria, apoio administrativo, atendimento, gestão e guarda de documentos,
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
26
controle de cadastro de associados e manutenção dos sistemas da associação. Contudo, os valores
dispendidos com as cinco empresas pelas associações estão entre 76% e 96% do total da conta
“serviços prestados por terceiros” da Asseba, entre 2015 e 2018. Por outro lado, os serviços
médicos e similares representaram 3,2% dessa conta, em 2015, diminuindo para 1,6%, em 2018. O
mesmo se verifica na Asteba, os serviços médicos representavam 6,3% da conta “serviços
prestados por terceiros”, em 2015, diminuindo para 1,4%, em 2018.
Alega o recorrente que os serviços prestados são complexos e que não houve
superfaturamento, afirmando que a fiscalização não apontou qual seria o valor adequado.
Os fatos falam por si só, sem necessidade de comparação com valores de mercado,
especialmente porque as associações não fizeram cotação de preços com outras empresas,
contratando diretamente as empresas do autuado, que conforme também comprovado, interferia
nas atividades das associações.
Conforme apontado pela fiscalização, além de serem serviços pouco complexos, são
também, até certo ponto, desnecessários.
A empresa Vida, conforme contrato, prestava serviço de apoio administrativo,
preparação de contratos e documentos, análise e guarda de documentos, atendimento a
associados, atualização cadastral, marcação de consulta. Em 2015, esta empresa tinha dispêndio
salarial de R$ 20.123,15 com 10 empregados, porém recebia R$ 170.000,00 mensais da ASSEBA,
valor que saltou para R$ 250.000,00 em 12/2018. Além disso, a Vida contrata outra empresa para
guarda de documentos, por menos de R$ 5.000,00.
A empresa CBA prestava os mesmos serviços da Vida e cada uma recebeu, em 2015,
R$ 2.040.000,00, de cada uma das associações para prestação dos serviços.
A empresa Lima Cobrança também prestava os mesmos serviços e recebeu os
mesmos valores das duas anteriores. Apesar de informar serviço de cobrança, não se verifica tal
necessidade, pois o desconto é consignado em folha de pagamento, e ainda assim, se não houver
sucesso, o contrato de empréstimo permite à associação efetuar o desconto diretamente na
conta corrente do associado, o que indica risco mínimo de inadimplência, ao contrário do alegado
no recurso, não justificando a contratação e os altos valores pagos para eventual serviço de
cobrança. Também não se verifica qualquer estudo sobre capacidade de pagamento dos
associados, pois conforme consta nos sítios das associações o empréstimo ocorre sem burocracia
e ainda sem consulta SPC/SERASA e liberação de crédito em até 48 horas.
Ressalte-se que entre 2015 e 2018 as três empresas acima receberam da ASSEBA o
montante de R$ 31.896.000,00, e da ASTEBA o total de R$ 43.254.000,00.
A empresa ACB desembolsou com seu quadro funcional, em 2015, a quantia de R$
179.588,39. Todavia, o valor recebido da ASSEBA, somente naquele ano, foi muitas vezes maior:
R$ 2.040.000,00 (igual às demais). Essa empresa contratou uma empresa de consultoria e
assessoria em informática, a Stefanini, para serviços com o mesmo objeto que os contratados pela
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
27
associação, e por um preço bem inferior (cerca de R$ 10 mil mensais, no período de 2015-2018) ao
pago pela ASSEBA. No mesmo período, a prestadora desembolsou pouco menos de um milhão e
meio de reais com funcionários e a contratada, enquanto a ASSEBA e a ASTEBA pagaram à ACB
mais de 10 milhões e mais de 14 milhões, respectivamente.
Quanto à empresa Terra Firme, o objeto do contrato informa serviços de
consultoria e assessoria. Esta empresa é composta por três pessoas: o sócio Augusto, um gerente
e um motorista. Os recursos pagos pela ASSEBA à Terra Firme no período de 2015 a 2018
totalizam mais R$ 10 milhões, e para a ASTEBA, mais de 14 milhões, mesmos valores
desembolsados pelas Associações para cada uma das outras quatro empresas do Grupo Terra
Firme.
Além disso, o contrato com a ASSEBA foi firmado em 01/08/2008 por tempo
indeterminado, perdurando ao menos até o período autuado. Pela lista de atividades apresentada
à fiscalização, constata-se que os serviços se assemelham mais à gestão e à administração da
ASSEBA, e não a uma consultoria propriamente:
A) Consultoria de gestão das associações. Possui qualificação técnica e experiência
para orientar os diretores, gerentes e supervisores, que são responsáveis por gerir
as entidades. A consultoria realizada pelo sócio administrador é de fundamental
importância para continuidade das entidades, bem como para que haja a
prestação de serviços continua aos seus associados. Peça fundamental na tomada
de decisões e implantação de processos;
B) Participação em reuniões estratégicas mensais com consultoria e auxílio aos
gestores, com o objetivo de definição e acompanhamento do plano de metas de
crescimento e expansão e prestação de serviços aos associados;
C) Consultoria na elaboração e acompanhamento do cumprimento de políticas
internas relacionadas com as atividades associativas;
D) Consultoria com auxílio e orientação mensal aos gestores com relação ao
acompanhamento do cumprimento mensal a tempestivo dos dispositivos
estatutários das associações;
F) Consultoria com auxílio mensal aos gestores das associações na gestão e
acompanhamento mensal do orçamento financeiro previsto x realizado com base
no recebimento de parcelas dos associados e pagamentos realizados a
fornecedores de materiais e serviços;
G) Reuniões mensais com os gestores do corpo gerencial das representantes das
associações e dos gerentes das associações, para análise e avaliação das metas de
curto prazo e auxílio na resolução das deficiências identificadas pelos gestores;
H) Consultoria com acompanhamento e revisão mensal das atividades
desenvolvidas relacionadas com o controle de qualidade no atendimento aos
associados nas clínicas conveniadas na capital e escritórios de representação no
interior do estado da Bahia;
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
28
I) Consultoria com auxílio mensal aos gestores com relação a implantação de
novos polos de serviços assistenciais, relacionados com abertura de novas lojas e
filiais e implementação e credenciamento de novas clínicas conveniadas, na
capital e interior do estado da Bahia.
J) Responsável por gestão e coordenação da equipe dos funcionários das suas
empresas que são prestadoras de serviços das Associações.
No relatório feito pela ASSEBA sobre as atividades desenvolvidas pela Terra Firme
constam como atividades principais: reuniões com o corpo gerencial da ASSEBA, verificação de
cumprimento de metas, planejamento e realização de treinamentos (note-se que não foi
especificado se o treinamento foi dado pela Terra Firme, ou se esta contratou terceiro para tanto),
acompanhamento de recebimentos dos associados e de pagamentos realizados,
acompanhamento dos serviços executados pelas prestadoras de serviço da associação (note-se
que o serviço contratado pela associação, é o de acompanhar os serviços já contratados pela
própria associação), implantação de clínicas, enfim, atividades que mais se assemelham ao dia-a-
dia da associação, e que por isso poderiam perfeitamente serem tocadas pela
presidência/diretoria, ou mesmo funcionários, da associação, sem necessidade de contratar
empresas que cobrassem os valores dispendidos pelas Associações com a Terra Firme.
Por outro lado, conforme o mesmo relatório de atividades somente em 05/2017 o
valor cobrado pela Terra Firme da ASSEBA foi de R$ 390.000,00. E, seguindo a mesma linha das
empresas anteriores, no período autuado essa associação pagou à Terra Firme mais R$ 10 milhões
a título de consultoria, para atividades relativas à administração do dia a dia da entidade.
Tais fatos servem, inclusive, para demonstrar que quem de fato gerenciava as
associações era o autuado.
As justificativas apresentadas no recurso sobre crescimento das associações,
número de associados e abertura de escritórios de representação, além da falta de comprovação
dos fatos e valores, não são elementos suficientes para infirmar os fatos acima constatados e a
autuação.
Além dos valores milionários (o que comprova o superfaturamento) por supostos
serviços que poderiam ser realizados pela própria associação ou com a contratação das empresas
terceirizadas que eram contratadas pelo grupo Terra Firme, sem essa intermediação, por valores
muito inferiores, causa estranheza os prazos larguíssimos dos contratos e a aceitação de cláusulas
leoninas em favor das empresas do recorrente.
Como já dito anteriormente, o recorrente se apega a princípios do Direito Civil,
especialmente o da liberdade contratual, para tentar justificar os fatos. Contudo, como já
explicado acima, trata-se de elusão tributária, no qual o sujeito passivo usa a estrutura formal de
contratos e institutos jurídicos, sem qualquer substância real.
Diante dos fatos apurados, não caberia à fiscalização ir além e fazer cotações de
mercado para comprovar o superfaturamento, mesmo porque as próprias associações não fizeram
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
29
tais cotações, simplesmente aceitando os valores impostos pelo recorrente por intermédio de
suas empresas.
O orçamento da empresa de consultoria apresentado, além de feito em 2021,
período posterior ao lançamento, não permite correlacionar, com clareza, os serviços prestados, e
o próprio recorrente não fez tal correlação. Aliás, ele próprio afirma que foi apresentado a título
exemplificativo. Como bem pontuou a PGFN, o trecho transcrito no recurso voluntário não passa
de uma afirmação em tese.
Acrescente-se que, também havia previsão de pagamento de bonificações às
empresas e não há justificativa para aumento dos valores em mais de 200% em 2018.
Sobre os fatos apurados, assim consta no acórdão recorrido:
Além das bonificações, houve um aumento dos valores pagos ao Grupo em mais
de 200% em 2018, sem comprovação documental de eventual aumento de custos
por parte de cada empresa do Grupo Terra Firme que justificasse tal reajuste,
constatando-se, mais uma vez, a influência do Sr. Augusto nos contratos firmados
com as Associações.
E, ainda que a ASSEBA repise que a relação com o Grupo Terra Firme seria de
longa data, indicando às fls. 3856 do processo 10510.723414/2020-66 que buscou
uma solução com quem tinha especialidade no mercado para os serviços
demandados pelos seus associados, tal argumento não se sustenta, eis que não
consta nos autos qualquer comprovação da alegada especialidade de mercado ou
mesmo de qualquer experiência anterior do Grupo Terra Firme em prestar os
mesmos serviços a outras associações que não a ASSEBA ou a ASTEBA.
Ao
contrário,
dos
autos
dos
processos
10510.723414/2020-66
e
10510.723417/2020 se infere que as prestadoras do Grupo Terra Firme foram
criadas exclusivamente para atender as duas Associações, sendo essas seus únicos
clientes.
Assim, as Associações contrataram empresas sem experiência anterior no
mercado e que cobraram valores que acarretaram déficits milionários em 2018
nas Associações. Essas empresas são todas do Grupo Terra Firme, cujo sócio
majoritário é o Sr. Augusto, ora impugnante.
Também os contratos firmados com as empresas do Grupo Terra Firme impõem
multas em caso de atraso nos pagamentos. Por ex., no PRIMEIRO TERMO ADITIVO
E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS,
constam os acréscimos a serem pagos pelas Associações:
2.2 O pagamento realizado fora do prazo estipulado neste instrumento,
desde que o atraso no pagamento seja inferior a 30 dias, sujeitará à ASSEBA
ao pagamento, cumulativamente de:
2.2.1 multa de 10% calculada sobre o valor da nota fiscal respectiva
devidamente corrigido;
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
30
2.2.2 juros de 0,0333% ao dia;
2.2.3 correção monetária pro rata die a ser apurada com base no IGPM-
FGV.
Por outro lado, os pagamentos realizados pela ASSEBA ao Grupo Terra Firme já
consumiam boa parte das receitas muito antes do ano de 2018, ano em que tais
despesas com o Grupo suplantaram as receitas da associação em mais de 35%,
conforme quadro a seguir:
[...]
O mesmo aconteceu com a ASTEBA: os pagamentos realizados ao Grupo Terra
Firme já consumiam boa parte das receitas antes de 2018, quando tais despesas
com o Grupo suplantaram as receitas da associação em 50%, conforme quadro a
seguir:
[...]
Assim, as Associações, por não terem como quitar totalmente os valores cobrados
pelo Grupo Terra Firme, poderiam, para não arcar com as multas impostas pelo
Grupo Terra Firme, ter agido para estancar o problema, seja contratando serviços
mais baratos que os do Grupo Terra Firme, seja renegociando, já ao final de 2015,
um percentual menor pelos serviços do Grupo Terra Firme, além tentar buscar a
extinção do pagamento das bonificações cobradas além dos pagamentos mensais
ao Grupo Terra Firme. Porém, revela-se novamente a influência do Sr. Augusto
nas Associações, eis que ambas mantiveram os contratos com o Grupo Terra
Firme.
Todavia, o atraso nos pagamentos ao Grupo Terra Firme, intencional ou não,
beneficiava o Grupo Terra Firme, por conta das pesadas multas contratuais por
atraso no pagamento, aceitas pelas Associações. Estas, mesmo tendo ciência dos
valores cobrados pelas prestadoras do Grupo Terra Firme ao longo dos anos,
preferiram manter os contratos.
Ao manterem os contratos, atrasando os pagamentos ao Grupo Terra Firme por
até dois anos, as Associações incorreram em multas contratuais que começaram a
incidir sobre os débitos, aumentando ainda mais a proporção da dívida, chegando
a débitos de R$ 4.814.245,48 para cada uma das cinco prestadoras, totalizando R$
24.071.227,40 de dívida com o Grupo Terra Firme no caso da ASSEBA, isso
somente no período entre 02/05/17 e 05/10/18.
Para a ASTEBA, os débitos eram de R$ 5.578.630,03 para cada uma das cinco
prestadoras, totalizando R$ 27.893.150,15 de dívida com o Grupo Terra Firme,
apenas no período entre 02/05/17 e 05/10/18.
Relevante notar, conforme consignado em ata, que a ASSEBA apenas concorda
com os valores cobrados pelo Grupo Terra Firme, e não pede sequer uma
comprovação de cada um dos quatro montantes de um milhão, e mais uma
parcela de dois milhões e meio, que cada contratada disse ter investido em prol
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
31
das atividades da associação (aditamentos de contrato às fls. 4208, 4239, 4275,
4292, 3501 do processo 10510.723414/2020-66).
Também a ASTEBA, conforme consignado em ata, não pede nenhuma
comprovação de cada um dos quatro montantes de um milhão, e mais uma
parcela de dois milhões e meio, que cada contratada disse ter investido em prol
das atividades da associação (aditamentos de contrato às fls. 541, 555, 571, 588 e
603 do processo 10510.723417/2020).
Novamente presente o papel passivo das Associações frente ao Grupo Terra
Firme, do Sr. Augusto, revelando que ambos não tinham interesses contrapostos,
ao contrário, as Associações apenas aceitavam os valores cobrados pelas
empresas do Sr. Augusto.
As instalações das representações das Associações também não conseguem
justificar o montante milionário de pagamentos realizados ao Grupo Terra Firme,
demonstrando simplicidade, conforme fotos de fls. 3247 do Relatório Fiscal, e
fotos dos relatórios da ASTEBA às fls.4984-5149, todas do processo
10510.723417/2020. Na ASSEBA também se comprovam as instalações simples,
que não exigem grandes investimentos, conforme fotos de fls. 2594-2595 do
Relatório Fiscal, e fotos dos relatórios da associação às fls.4073-4075, todas do
processo 10510.723414/2020-66.
Tampouco a defesa comprova que aqueles montantes foram, de fato, investidos
nas atividades do Grupo Terra Firme, a fim de justificar os valores cobrados das
Associações. Nessa linha, o fato de os valores cobrados não serem contestados
por nenhuma das Associações denota a influência do Sr. Augusto sobre ambas as
entidades, que apenas pagaram os valores cobrados.
Reforça essa conclusão o fato constatado pela fiscalização de que os resultados
operacionais das cinco empresas do Grupo Terra Firme são elevados, chegando a
80% das receitas obtidas. Um alto resultado operacional significa um
superdimensionamento das receitas, as quais por sua vez, levam à conclusão de
que os preços cobrados pelo Grupo Terra Firme das Associações estavam
superfaturados. (grifo nosso)
Por fim, apesar dos valores e bonificações cobrados pelas empresas do Grupo
Terra Firme, as Associações ainda se obrigavam a pagar todas as despesas
despendidas pelas prestadoras, incluindo, mas não se limitando a, despesas de
viagem, transporte, alimentação, hospedagem, xerox, impressão, transporte para
reuniões e entrega de documentos, conforme, por exemplo, a cláusula 2.2 do
anexo ao aditamento de fls. 4278-4286 do processo 10510.723414/2020-66:
2.2. A Contratante neste ato obriga-se a reembolsar à Contratada os montantes
por ela dispendidos (sic) na prestação dos serviços objeto do presente Contrato,
incluindo, mas não se limitando a despesas de viagem (transporte, alimentação e
hospedagem), fotocópias, impressão, transporte de e para reuniões e entrega de
documentos via correio, courier ou entregadores.
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
32
Do exposto, conclui-se que todas as despesas citadas não eram pagas pelas
prestadoras de serviços, que, todavia, cobraram valores superiores a 87% das
receitas da ASSEBA em 2015, e superiores a 70% das receitas da ASTEBA em
2015/2016. O fato de as Associações serem obrigadas a reembolsar às empresas
do Grupo Terra Firme os montantes dispendidos na execução dos contratos
reforça a constatação de que os contratos das Associações com as empresas do
Grupo Terra Firme eram vantajosos para as prestadoras de serviço.
Outro ponto dos contratos é que possuem uma cláusula de confidencialidade,
porém os associados não estão listados entre aqueles aos quais é permitido o
acesso a seu conteúdo, como exemplo, a cláusula 5.1 do anexo ao aditamento de
fls. 4278-4286 do processo 10510.723414/2020-66:
5 1. Cada uma das Partes obriga-se a manter em sigilo e respeitar a
confidencialidade dos dados e informações, verbais ou escritas, relativos as
operações e negócios da outra Partes (incluindo, sem limitação, todos os
segredos e/ou informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas
e jurídicas), dos contratos, pareceres e outros documentos, bem como de
quaisquer cópias ou registros dos mesmos, contidos em qualquer meio
físico a que a referida Parte obrigada tiver acesso em virtude deste
Contrato (as "Informações Confidenciais"), ficando desde já estabelecido
que (i) as Informações Confidenciais somente poderão ser divulgadas a seus
sócios,
administradores,
procuradores,
consultores,
prepostos
e
empregados, presentes ou futuros, que precisem ter acesso às Informações
Confidenciais em virtude do cumprimento das obrigações estabelecidas
neste Contrato (os "Representantes"), e (ii) que a divulgação a terceiros,
direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente,
no Brasil ou no exterior, por qualquer meio, de quaisquer Informações
Confidenciais dependerá de prévia e expressa autorização, por escrito, das
demais Partes.
Por outro lado, a defesa, apesar de alegar que não teria havido superfaturamento
nos contratos, pretendendo com isso sugerir que os valores pagos ao Grupo Terra
Firme estão condizentes com os serviços prestados, não explica a necessidade de
manter sigilo dos mesmos contratos, principalmente as informações financeiras,
impedindo seu conhecimento pelos demais associados, que são os maiores
interessados nos serviços prestados. Essa cláusula de confidencialidade reforça a
constatação de superfaturamento dos preços cobrados pelo Grupo Terra Firme
das Associações.
Tal cláusula de confidencialidade tem previsão contratual de remanescer por
quinze anos ao término do contrato, conforme cláusula 5.1.4 daquele
instrumento:
5.1.4. O dever de confidencialidade previsto nesta Cláusula remanescerá ao
término deste Contrato pelo prazo de 15 (quinze) anos, estando seu
descumprimento sujeito ao disposto neste Contrato a qualquer tempo
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
33
durante a vigência do prazo ora referido, inclusive após a extinção ou a
resolução deste Contrato.
A defesa também não explicou a razão de a confidencialidade dos contratos com
o Grupo Terra Firme remanescer ao término daqueles contratos por quinze anos,
tampouco se os contratos com os demais fornecedores das Associações, que não
pertencem ao Grupo Terra Firme, contêm tal cláusula de confidencialidade e pelo
mesmo período de vigência, ou se tais cláusulas eram somente para os contratos
com o Grupo Terra Firme. De todo modo, tais cláusulas só reforçam a influência
detida pelo Sr. Augusto, ora impugnante, nos contratos de seu Grupo com as
Associações, bem como a constatação de que não havia interesse daqueles em
divulgar aos associados os preços cobrados pelo Grupo Terra Firme das
Associações, por não estarem condizentes com os praticados pela concorrência
para os mesmos serviços prestados.
Tais decisões das Associações, de manter as despesas com serviços de baixa
complexidade em até 87% das receitas (AC 2015), em razão da longa relação com
o prestador de serviços, Sr. Augusto, e postergar os pagamentos arcando com
multas às prestadoras do Grupo Terra Firme, em vez de optar por escolher outro
prestador para os mesmos serviços que ofereça preços menores e não cobre
bonificações além dos pagamentos mensais, e de aceitarem cláusulas de
confidencialidade impostas nos contratos com o Grupo Terra Firme que não
permitam aos demais associados (que foram os que de fato contribuíram para as
Associações) conhecer as informações financeiras e os detalhes dos contratos
firmados com o Grupo Terra Firme, são fatos que enfraquecem a tese da defesa
de que o preço cobrado pelas cinco empresas do Grupo Terra Firme correspondeu
à escorreita remuneração por serviços efetivamente prestados (fls. 2413 e 2427).
A influência do impugnante nas Associações revela-se também, conforme
informações obtidas no sistema e-Financeira, de que o Sr. Augusto, além de
representante legal das suas 5 PJ do Grupo Terra Firme, estava registrado como
PROCURADOR na agência do Banco Bradesco para as Associações.
Em diligência ao Banco Bradesco a fim de obter apenas as fichas cadastrais, de
assinatura e procurações, a instituição financeira apresentou o solicitado,
inclusive as Procurações, cujo teor é idêntico para as duas Associações,
outorgando ao Sr. Augusto amplos poderes, para que ele pudesse (a) representar
a associação perante o BANCO BRADESCO e qualquer outra instituição financeira,
podendo para tanto participar de toda e qualquer reunião e/ou assembleias, ter
acesso a qualquer tipo de informação e documentos, inclusive aqueles protegidas
(sic) por sigilo bancário e fiscal, ter acessos a informações pessoas (sic) e
confidenciais da OUTORGANTE, assinar todo e qualquer documento, receber
valores, dar quitação, firmar declaração, receber documentos, transigir, firmar
acordos, consultar e solicitar saldos e extratos e demais aplicações financeiras
junto às instituições financeiras públicas e privadas; e (b) praticar todos os demais
atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato.
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
34
Tais poderes, bastante amplos, conferidos pelas Associações ao Sr. Augusto,
confirmam sua capacidade de influenciar os atos de gestão e administração das
Associações, eis que poderia representar as Associações perante a instituição
financeira, firmando acordos e participando de reuniões e assembleias, tinha
acesso a informações e documentos confidenciais das Associações, poderia
solicitar saldos, extratos e aplicações financeiras das Associações, e ainda poderia
receber valores e dar quitação em nome das Associações.
Assim, os poderes constantes da procuração não denotam que fora outorgada
apenas para que o Sr. Augusto obtivesse informações a serem repassadas às
Associações. E, mesmo que se tratasse de procuração apenas para receber
informações, não foi demonstrado pela defesa o porquê de outorgar a um
fornecedor de serviços uma procuração para obter informações bancárias
sigilosas das Associações, tampouco para receber valores e solicitar saldos e
extratos das aplicações financeiras das entidades. Ademais, ainda que o Sr.
Augusto não tenha exercido os poderes ali conferidos, observa-se que, por
receber tal mandato, exercia influência sobre as Associações.
Comprovando que a influência do Sr. Augusto sobre as Associações ocorria desde
a data da abertura do cadastro da conta bancária, na ficha-Proposta de Abertura
de Conta de Depósitos-Pessoa Jurídica, referente tanto à ASSEBA quanto à
ASTEBA, ele consta como “Fonte de Referência” na ficha da conta no 41.000 da
ASSEBA, bem como para a conta bancária no 2.300 da ASSEBA, nos dados de
cadastro referentes à associação consta o e-mail pessoal do Sr. Augusto
(AUGUSTOFLIMA@UOL.COM.BR).
Tais fatos comprovam a influência do Sr. Augusto sobre as Associações,
demonstrando que tinha participação direta na gestão e administração das
Associações, sendo o beneficiário dos resultados daquelas entidades.
Sendo o sócio majoritário das empresas do Grupo Terra Firme, tendo influência na
gestão das Associações, tendo papel relevante na escolha da instituição financeira
recebedora da carteira de empréstimos consignados da ASSEBA e da ASTEBA,
sendo o beneficiário dos pagamentos superfaturados feitos pelas Associações,
não procede a tese da defesa de ilegitimidade passiva do Sr. Augusto.
Outros fatos que reforçam a participação e influência do Sr. Augusto nas
Associações são o contrato de assessoria com a Terra Firme e a Máxima Asset, e a
cessão da carteira de crédito das Associações para o Banco Máxima, do qual o Sr.
Augusto viria a se tornar sócio.
As justificativas das Associações para a venda das carteiras de crédito constam
nos respectivos Relatórios de Atividades de 2018: a ASSEBA “(...) não estava
conseguindo atender todas as solicitações de auxílios financeiros (...)”, enquanto a
ASTEBA estava “(...) encontrando dificuldades nas liberações dos benefícios
assistenciais, vez que muitos associados estavam solicitando auxílio financeiro e a
associação não conseguia atender (...)”.
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
35
Tais justificativas, entretanto, colidem com os números e respostas apresentados
pelas Associações no curso das ações fiscais que culminaram nos processos no
10510.723414/2020-66 (ASSEBA) e no 10510.723417/2020-08 (ASTEBA), dos quais
o impugnante foi regularmente cientificado e ofereceu ampla defesa contra os
atos que lhe foram imputados naqueles autos. Naqueles autos, as Associações
declararam
à
fiscalização,
apresentando
comprovação
numérica
e/ou
documental, um aumento exponencial do número de associados em ambas as
entidades:
- A ASSEBA reconheceu, em resposta à fiscalização de fls. 3446 do processo
10510.723414/2020-66, que o crescimento de associados ocorria ano a ano,
conforme quadro a seguir:
[...]
- A ASTEBA também obteve expressivo aumento no número de associados,
conforme esclarece a própria associação às fls. 2833 do processo
10510.723417/2020-08, observando-se que o aumento, tanto em quantidade de
associados como percentualmente, foi maior nos anos anteriores à venda da
carteira para o Banco Máxima:
[...]
Portanto, o aumento no número de associados e na receita já era frequente nas
Associações desde pelo menos janeiro de 2015, e continuou nos anos seguintes,
concluindo-se que o número de associados vinha aumentando ano a ano. Assim,
não demonstrada nenhuma justificativa para a venda da carteira de crédito das
Associações para o Banco Máxima.
Também a alegação de que as Associações não tinham capital suficiente para
atender a demanda de associados não se sustenta, haja vista o crescimento das
receitas de contribuições ao longo do período. Portanto, improcedente a alegação
de que poderia haver limitação dos empréstimos consignados que justificasse a
venda das carteiras ao Banco Máxima.
Pela mesma razão, injustificado o “temor” das Associações de uma “desfiliação
em massa” por não conseguirem atender as novas solicitações de empréstimos
consignados. Os aumentos nos números de associados e nas receitas das
Associações indicam que não havia tal possibilidade.
Por outro lado, já visto que o déficit somente ocorreu em 2018, e ainda assim, por
conta dos elevados valores repassados ao Grupo Terra Firme.
A ingerência do autuado nas associações também se verifica no fato que até mesmo
as DCTFs das associações eram enviadas pelo recorrente.
Acrescente-se que o recorrente participou amplamente sobre as deliberações das
associações sobre a necessidade de prospecção de instituição financeira e, curiosamente, a
instituição financeira escolhida foi um banco que o recorrente adquiriu a participação. Não restou
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
36
comprovado nos autos que as associações buscaram outras instituições financeiras para ceder sua
rentável carteira de empréstimos de baixo risco de inadimplência.
Aliás, para concretizar a transferência, as associações pagaram R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) ao Máxima Asset Management, por serviços de assessoria. Esse valor foi o
mesmo pago pelo Sr. Augusto para adquirir a participação no Banco Máxima. Aliás, se a carteira de
empréstimos foi cedida a uma instituição financeira, não se justificaria a manutenção dos
contratos com as empresas do grupo Terra Firme para efetuar cobranças.
Os orçamentos apresentados pela Reag Investimentos e a Global investimentos,
estão datados quatro meses depois de acesso dado à Máxima Asset Management aos dados da
carteira de crédito. Além disso, em tais orçamentos não há indicação de quem os teria assinado,
fato não corrigido por ocasião da apresentação do recurso.
Considerando o acervo probatório, Augusto Ferreira Lima foi o real beneficiário dos
rendimentos pagos pelas associações Asseba e Asteba, com a interposição de suas empresas,
ocorrendo o fato gerador do IRPF, afastando a natureza de distribuição de lucros e a isenção
pretendida.
O IR/Fonte apurado nas associações, com base na Lei 8.981/95, art. 61, o foram
frente à ausência de causa para os pagamentos realizados para pessoas jurídicas - as empresas do
grupo Terra Firme.
Tais empresas, com os benefícios da legislação que permite a apuração do imposto
de renda sobre o lucro presumido, distribuíram todo o resultado ao seu sócio, a título de
distribuição de lucros e resultados.
Comprovada a fraude, esse lucro distribuído pelas empresas do grupo foi
considerado rendimento tributável.
A autuação em análise tem por base o valor distribuído pelas empresas do grupo
para seu sócio a título de distribuição de lucros, que foram reclassificados para rendimentos
tributáveis.
MULTA QUALIFICADA
Ao contrário do que alega o recorrente, a qualificação da multa de ofício restou
fortemente demonstrada nos autos, conforme elementos já explanados neste voto.
A Lei 9.430/96, art. 44, na redação vigente à época da autuação, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
37
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.[...]
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, têm a seguinte
redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme explicitado nos itens anteriores, houve uma ação tendente a impedir o
conhecimento, pela autoridade fiscal, do fato gerador do tributo, na medida em que a sanção
imposta é denunciada pela prática reiterada e insistente de redução ou omissão da base de
cálculo dos rendimentos tributáveis declarados em múltiplos exercícios.
Todos os fatos narrados e documentos juntados demonstram a intensão dolosa de
transferir o patrimônio das associações para o contribuinte e se esquivar pagamento de tributos.
Restou caracterizada a intenção livre e consciente (dolo) do sujeito passivo de,
mediante artifício, inclusive em conluio com as associações, transferir o patrimônio dessas para si,
e ainda, reduzindo a incidência tributária ao utilizar de 5 empresas criadas para tal fim, com
tributação pelo lucro presumido e transferência do resultado como distribuição de lucros e
dividendos, deixando assim de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos obtidos em
múltiplos exercícios.
Portanto, estão presentes as circunstâncias suficientes para qualificação da multa
de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA
A Lei 14.689, de 20/9/2023, alterou a Lei 9.430/1996, art. 44, passando a ter a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
38
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]
Sendo assim, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Como se vê, tal conduta foi pormenorizadamente descrita nos autos evidenciando
a forma pela qual o sujeito passivo ultrapassou reiteradamente a fronteira entre
uma incidental declaração inexata e a sonegação.
Para isso, o impugnante se valeu de subterfúgio contábil através da empresa TV
Ômega e contando com a interposição das empresas coligadas nas quais também
detém participação societária, de modo a lançar no campo de rendimentos
isentos e não tributáveis, ou simplesmente não os declarar tendo em vista o
processo de amortização de empréstimos eivados de informalidade, entretanto,
de forma continua e habitual. Acerca disso, o Auditor Fiscal anotou às fls. 412:
“...o movimento das contas que registram os empréstimos feitos pelos sócios
demonstra que não há verdadeira intenção, por parte do contribuinte, de tomar
emprestado recursos da empresa de forma esporádica ou eventual, como quem o
No caso em análise, não há como se acolher as alegações do recorrente, uma vez
que não há dúvida.
O auto de infração foi lavrado conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.009 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
39
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 5409
DF CARF MF
Original